Tribunal: TCU
Processo: 001.007/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9928/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Soraya Calheiros de Miranda Bezerra (XXX.590.314-XX); e b) considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos demais atos constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 001.007/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albertino Marciano da Silva (XXX.984.864-XX); Isabel Carvalho Persicano (XXX.748.278-XX); Soraya Calheiros de Miranda Bezerra (XXX.590.314-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.